Tribunal: TJPA
Processo: 0812224-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812224-71.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VALERIANO T RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, consistente na adequação de Certidões de Dívida Ativa (CDA) quanto ao percentual de multa de mora aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de execução decorrente da aplicação de multa de mora superior ao limite legal pode ser corrigido por simples decote aritmético, dispensando a emenda da inicial; (ii) estabelecer se o descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem atua corretamente ao determinar a emenda da inicial, diante da desconformidade entre o percentual de multa aplicado (32%) e o limite legal previsto na legislação municipal (20%).

A parte exequente, mesmo regularmente intimada e beneficiada com dilação de prazo, deixa de cumprir a determinação judicial, limitando-se a requerer o prosseguimento da execução sem sanar o vício.

O art. 321, parágrafo único, do CPC impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte não atende à ordem de emenda da inicial.

A possibilidade teórica de decote de valores indevidos não afasta o dever de observância da determinação judicial específica para regularização da CDA.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam a convalidação da inércia processual da parte.

O magistrado não está obrigado a promover, de ofício, a readequação do título executivo, sobretudo quando oportunizada à parte a correção do vício.

A jurisprudência do STJ admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em agravo interno, desde que haja enfrentamento das questões relevantes, afastando alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A existência de excesso de execução não dispensa a parte de cumprir ordem judicial para adequação da CDA, ainda que possível o decote aritmético.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não afastam o dever de cooperação processual nem convalidam a inércia da parte.

Não compete ao magistrado promover, de ofício, a regularização do título executivo quando a parte, intimada, deixa de sanar o vício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 798, I, “b”, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJDFT, Apelação nº 0701070-76.2018.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 28.02.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.220571-8/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 26.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801351-22.2025.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.01.2026
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812224-71.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
VALERIANO T. RIBEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 33015884)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32333964, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo como agravado
VALERIANO T. RIBEIRO.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante, em síntese, que a irregularidade apontada, aplicação de multa de mora em percentual superior ao legal, configura mero excesso de execução, plenamente sanável por simples operação aritmética, sem necessidade de substituição da CDA. Sustenta que a exigência de emenda da inicial, nessas circunstâncias, revela-se medida excessivamente formalista.

Aduz, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, uma vez que impõe a extinção do feito por vício sanável, obrigando a Fazenda Pública a ajuizar nova execução para cobrança do mesmo crédito.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão agravada aplicando o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o decote do excesso relativo à multa de mora.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 35306459)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32333964):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção do feito executivo fiscal com fundamento no indeferimento da petição inicial, por não ter o MUNICÍPIO DE BELÉM emendado a inicial para adequar a CDA ao percentual legal de multa de mora.

O juízo de origem agiu em estrita observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, I, ambos do CPC, ao conceder oportunidade para regularização da peça inicial, ante a desconformidade manifesta entre o quantum exequendo e os limites legais estabelecidos pela legislação municipal.

No caso em análise, a execução proposta pelo Município de Belém visava à cobrança de créditos de IPTU e taxas municipais referentes aos exercícios de 2017 a 2019, no valor de R$ 2.842,09, com base em Certidões de Dívida Ativa.

Após a distribuição do feito, o juízo de origem constatou que diversas Certidões de Dívida Ativa indicavam a incidência de “multa de mora a partir de 1997, no percentual de 32% sobre o débito corrigido”, em desconformidade com os critérios fixados pela Lei Municipal nº 9.722/21, a qual reduziu o referido percentual de 32% para 20% nos casos de inadimplemento de créditos tributários no prazo legal.

Em razão disso, determinou-se a intimação do Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição inicial, adequando o valor do débito exequendo, substituindo a correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) e apresentando o respectivo demonstrativo de cálculo que comprove a aplicação do novo índice legal.

O Ente municipal requereu dilação de prazo (id. 28966446), tendo sido concedido pelo Juiz de origem (id. 28966447).

Na sequência, o ente municipal peticionou nos seguintes termos (ID 28966450):

“O MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria Geral, neste ato, representado pelo(a) Procurador(a) Municipal infra-assinado, nos autos da presente EXECUÇÃO FISCAL, vem, requerer o prosseguimento da demanda, com a CITAÇÃO POR MANDADO, nos termos do art. 8º, III, da LEF.

As despesas com as diligências do oficial de justiça avaliador ocorrerão de acordo com o disposto no ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0067/2023, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de Belém, assinado em 11 de dezembro de 2023.”

Não obstante, verifica-se a ausência de qualquer documento que comprove a realização da mencionada emenda ou de peça processual que contenha as modificações determinadas, tampouco se constata a adequação dos pedidos conforme exigido no despacho do magistrado.

Destarte, agiu com acerto o juízo monocrático ao extinguir a ação sem resolução do mérito, diante do descumprimento de ordem judicial expressamente prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS INSERIDOS NO ART. 798, INC. I, ALÍNEA?B?, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual. 2. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O caso em tela é de inatividade da parte frente à determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la, não cabendo ao apelante invocar equívoco no julgamento da demanda, tampouco a inobservância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, que não se prestam a corrigir o descumprimento às regras processuais positivadas, bem como a sanar condutas descuradas das partes no que tange ao impulso do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07010707620188070012 DF 0701070-76.2018.8.07 .0012, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSAMENTO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDA - FALTA DE CUMPRIMENTO REGULAR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. - A falta de cumprimento da determinação motivada de emenda da Exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50907883120218130024 1 .0000.22.220571-8/002, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Outrossim, a tentativa de afastar a exigência legal de emenda, com base em interpretação extensiva da possibilidade de "decote", não encontra amparo no caso concreto, pois, repita-se, não houve qualquer providência do exequente para adequar os valores cobrados, mesmo após decisão expressa.

Não se pode imputar ao juízo de origem o dever de promover a substituição ou readequação de CDA ex officio, mormente quando instada a parte a promover os ajustes necessários e permanecer inerte.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.
(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos da agravante não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se a verificar se, diante da constatação de excesso na multa de mora constante da Certidão de Dívida Ativa, fixada em 32%, em desacordo com o limite de 20% previsto na legislação municipal, seria possível o prosseguimento da execução fiscal mediante simples decote aritmético, ou se seria legítima a extinção do feito em razão do não atendimento à ordem judicial de emenda da inicial.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, ao identificar a desconformidade entre o percentual de multa aplicado e o limite legal, determinou expressamente a intimação do ente municipal para promover a adequação da inicial, mediante substituição das CDAs e apresentação de novo demonstrativo de cálculo.

Ocorre que, a parte exequente, todavia, embora regularmente intimada e beneficiada com dilação de prazo, deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a requerer o prosseguimento do feito, sem proceder à regularização do vício apontado. No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial enseja o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Vejamos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de resilição contratual e devolução de valores pagos.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação judicial para apresentação de documentos indispensáveis à instrução da ação (notificação extrajudicial da parte requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recurso discute a desnecessidade das informações adicionais e juntada da notificação da parte adversa acerca da vontade de rescindir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da petição inicial é medida cabível quando a parte, devidamente intimada para emendar a inicial e suprir omissão documental essencial, não cumpre a determinação judicial. 4. O art. 320 do CPC exige que a inicial seja instruída com documentos indispensáveis, sendo o art. 321 do CPC a norma que disciplina a intimação para emenda e a consequência da inércia da parte: a extinção do processo sem resolução de mérito. 5.Diante da inércia da parte recorrente e da inexistência de irregularidade na condução processual pelo juízo de origem, a sentença deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte." ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801351-22.2025.8.14.0005 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21).”(destaque nosso).

Nessa perspectiva, a extinção do feito encontra amparo direto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial enseja o indeferimento da exordial.

Importa destacar que a discussão travada pelo agravante, no sentido de que o excesso poderia ser corrigido por simples cálculo aritmético, não afasta o dever processual de cumprimento da ordem judicial regularmente proferida.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de decote de valores indevidos em sede de execução fiscal, tal circunstância não autoriza a parte a desconsiderar determinação judicial específica para regularização da inicial, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais e comprometimento da regularidade do procedimento.

O processo civil contemporâneo, embora orientado pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, também impõe às partes o dever de cooperação e de observância das determinações judiciais, não sendo tais princípios aptos a convalidar condutas marcadas pela inércia processual.

Ademais, não se pode imputar ao magistrado a obrigação de promover, de ofício, a readequação do título executivo, especialmente quando oportunizada à parte a correção do vício e esta permanece inerte, como no caso em concreto.

Dessa forma, revela-se correta a decisão que manteve a extinção do feito, porquanto fundada no descumprimento de determinação judicial expressa, circunstância suficiente para obstar o regular prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 32333964.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026